Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, no ID: 53166953, requereu o saneamento do processo quanto as substituídas processualmente MARIA DE FATIMA ANTUNES MENDES, MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA e MARIA DE FATIMA CUNHA. O ente Distrital foi intimado para se pronunciar sobre os pedidos do exequente e, no ID: 55360155, manifestou ciência. Os EE PJE 0001650-38.2008.8.07.000, transitaram em julgado em 1/6/2022, conforme se vê s na fl 1244/PDF. Nos ID’s: 14158800 e 21281923 daqueles embargos à execução encontram-se as cópias dos acórdãos proferidos. Os honorários contratuais majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) foram deferidos no ID: 10963198 e os honorários à execução foram fixados no ID: 10962997. A cópia do acordo firmado entre as partes está anexada no ID: 10963163. Desse modo, passo a análise de documentos daquelas que prosseguem na ação: A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício alimentação encontra-se na relação de ID: 10963141, fls 454/PDF. As declarações de vínculo funcional foram providenciadas no ID: 10963141, fls 457, 458-459 e 460/PDF. O ineditismo da demanda foi comprovado pelas certidões emitidas pelo Cartório de Distribuição do DF e pelos andamentos processuais juntados no ID: 9566214, fls 416, 420, 422-423, 425 e 429-430/PDF. Portanto, declaro o processo saneado quanto às substituídas processualmente MARIA DE FATIMA ANTUNES MENDES, MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA e MARIA DE FATIMA CUNHA e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 10963163), os honorários contratuais deferidos no ID: 10963198 e os honorários à execução fixados no ID: 10962997. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador